Tribunal: TJES
Processo: 5039405-14.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039405-14.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RP SERVICOS DE COURRIER LTDA e outros
RECORRIDO: FABRICIO LUZ SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5039405-14.2024.8.08.0035

RECORRENTES:
RP SERVICOS DE COURRIER LTDA e DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA

RECORRIDO:
FABRICIO LUZ SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE DOCUMENTOS (PASSAPORTE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. PRAZO PARA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE IMIGRAÇÃO (RESIDÊNCIA) PERDIDO. NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOVO PASSAPORTE E NOVO ENVIO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. TRANSTORNO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 6.000,00) FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 15137008) interposto por
RP SERVICOS DE COURRIER LTDA
e
DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA
em face da r. sentença (ID 15137007) proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais ajuizada por
FABRICIO LUZ SILVA
.

A demanda originária (ID 15136311) versa sobre falha na prestação de serviço de envio internacional de documentos (passaporte).

Alega o autor que necessitava enviar seu passaporte ao órgão de imigração britânico até o dia 30/08/2024. Contratou as rés em 21/08/2024, mas a encomenda foi extraviada, sendo informado pelo sistema que a entrega havia ocorrido, o que não era verdade. Sustenta que, em face da perda do prazo, teve que emitir novo passaporte e arcar com novos custos de envio, além de ter seu processo de residência atrasado .

A r. sentença (ID 15137007) julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de
R$ 742,51
por danos materiais e
R$ 6.000,00
por danos morais .

Irresignadas, as rés interpuseram o presente Recurso (ID 15137008), sustentando, em síntese, a inocorrência de extravio, alegando que a remessa foi efetivamente entregue à destinatária (Sra. Fabíola Felisberto) em 25/09 . Pugnam pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 15137019), pugnando pela manutenção da sentença .

É o relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante (ID 15137007) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo :

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

A controvérsia central do recurso cinge-se à alegação das recorrentes de que não houve falha no serviço. Conforme mencionado nas razões recursais (ID 15137008, pág. 8) alega que:

"Diferentemente do entendimento do Douto Juízo a quo, não houve o extravio da remessa,
que fora entregue no dia 25/09 às 14:43
do horário local para Sra. FABIOLA FELISBERTO RODRIGUES DE ARAUJO, destinatária da remessa:"

Contudo, tal argumento não é capaz de afastar a responsabilidade civil das recorrentes.

Conforme exaustivamente demonstrado na petição inicial (ID 15136311), o autor possuía um prazo improrrogável –
30/08/2024
– para apresentar o documento (passaporte) junto ao órgão de imigração britânico.

O serviço foi contratado em
21/08/2024
, havendo tempo hábil para a entrega. Ocorreu, todavia, uma sucessão de falhas operacionais, incluindo a informação de uma tentativa de entrega frustrada (negada pela destinatária) e, posteriormente, a informação de que a encomenda estava em um posto de coleta onde não foi localizada.

O fato que configura o ato ilícito não é apenas o extravio definitivo, mas a falha logística que impediu a entrega no prazo necessário e esperado pelo consumidor.

Ou seja, percebe-se que mesmo que fosse considerado correto a data da entrega feita pela recorrida (25/09), o prazo foi muito superior ao que necessitava a parte requerente (30/08) conforme narrado na inicial
.

Quando a suposta entrega foi feita (25/09), o dano já estava consolidado: o autor já havia perdido o prazo, precisou arcar com a emissão de um novo passaporte (R$ 514,50) e pagar um novo envio (R$ 228,01) , totalizando o dano material de R$ 742,51 , além de ter permanecido no Brasil por mais 40 dias e atrasado seu processo de residência.

A sentença, portanto, analisou corretamente os fatos e as provas, reconhecendo a falha (atraso excessivo e perda do prazo) e o nexo causal com os danos materiais e morais sofridos.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica quanto à responsabilidade objetiva do transportador pela falha no serviço. O dano moral, em casos de extravio ou falha grave que frustra o objeto do contrato – como a entrega de um passaporte fora do prazo vital para um processo de imigração – é presumido (in re ipsa).

Aplicando-se por analogia o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (TNU) em julgado representativo de controvérsia (Tema 185), ainda que referente ao serviço postal público, a falha é suficiente para gerar o dano:

"o extravio pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) de correspondência ou encomenda registradas, e sem a demonstração de quaisquer das excludentes de responsabilidade, acarreta dano moral in re ipsa" (TNU, proc nº 0521857-27.2016.4.05.8013/AL).

Se a falha do serviço postal comum gera o dano presumido, com maior razão a conduta das rés – um serviço de entrega expressa internacional, de alto custo, contratado especificamente para a entrega de documento sensível (passaporte) com prazo determinado – que, ao falhar, tornou o documento inútil para o fim a que se destinava.

Inclusive esta Egrégia 2ª Turma Recursal corrobora o entendimento de que a falha no serviço de transporte, notadamente quando há descaso na resolução administrativa, gera o dever de indenizar:

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE ENCOMENDA. RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO NÃO TRATADA PELA REQUERIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. PATAMAR COMPENSATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5001289-85.2023.8 .08.0030, Relator.: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Turma Recursal - 2ª Turma)

Resta, portanto, inequívoco o ato ilícito e o dever de indenizar.

No tocante ao dano moral, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo juízo sentenciante mostra-se adequado e proporcional à angústia e aos transtornos vivenciados, que extrapolaram em muito o mero dissabor, considerando o risco iminente ao seu processo de imigração e residência no exterior.

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por RP SERVICOS DE COURRIER LTDA e DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 15137007) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES .

Condeno as recorrentes, vencidas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)